Tribunal: TJES
Processo: 5009138-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009138-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS RIBEIRO ALVES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES FORA DO CONTEÚDO DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação que busca anular questões da prova do Curso de Habilitação de Sargentos da PMES – CHS 2025, por suposto descumprimento ao edital do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na inclusão de questões que não constam do conteúdo programático previsto no edital, e se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória com efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. O edital vincula a Administração e os candidatos. Questões que extrapolam o conteúdo previsto violam o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

5. As questões n.ºs 31, 34 e 35 abordam temas não previstos no edital e não indicados como referências no Manual do Candidato, configurando ilegalidade.

6. A questão n.º 09 exige análise mais aprofundada e depende de dilação probatória, razão pela qual não pode ser anulada em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A inclusão de questões fora do conteúdo previsto no edital viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e permite controle judicial por ilegalidade.

2. É cabível tutela provisória quando presentes indícios de ilegalidade em concurso público e risco de prejuízo ao candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I. CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853, Tema 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009138-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS RIBEIRO ALVES
Advogado do(a) AGRAVANTE: POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de origem (n.º 5000409-58.2025.8.08.0019), na qual o agravante requer a anulação das questões n.ºs 09, 31, 34 e 35 da prova PCIP do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES – CHS 2025, por suposto descumprimento do conteúdo previsto no edital.

O agravante sustenta que houve evidente afronta ao edital e ao conteúdo programático expressamente delimitado, indicando que três das quatro questões impugnadas extrapolam os temas previstos, conforme demonstrado por cotejo analítico com o Anexo II do conteúdo programático e o Manual do Candidato. Alega também que as decisões administrativas foram genéricas, sem motivação idônea, violando o princípio da motivação dos atos administrativos.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Quanto à necessidade de observância às regras do edital, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
”

O Supremo Tribunal Federal no RE 632853, com Repercussão Geral, (Tema 485), fixou a tese de que “
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

Com efeito, a análise dos documentos acostados, especialmente o conteúdo programático constante do Anexo II e o Manual do Candidato, revela que a
questão n.º 31
trata de temas como “modelo de governança institucional” e “gestão de processos” no âmbito da PMES, os quais não se encontram descritos no edital do certame.

A
questão n.º 34
, por sua vez, exige do candidato conhecimento acerca da chamada “identidade corporativa da PMES”, envolvendo missão, visão e valores institucionais. Tais elementos, apesar de eventualmente constarem em materiais internos da corporação, não foram inseridos no conteúdo programático apresentado ao público, tampouco no Manual do Candidato.

A
questão n.º 35
faz menção ao “Programa Estado Presente” e ao “Manual do Eixo de Proteção Policial”, os quais tampouco estão incluídos entre as referências expressas no conteúdo programático.

A ausência de previsão específica desses tópicos compromete a legalidade da questão, por afrontar diretamente o princípio da vinculação ao edital, corolário da legalidade e da segurança jurídica nos concursos públicos.

Quanto à
questão n.º 09
, que trata de colocação pronominal na Língua Portuguesa, observa-se que o tema está expressamente contemplado no item I-1.5 do conteúdo programático. Entretanto, o agravante sustenta haver erro grosseiro na formulação ou correção da questão. Tal alegação demanda análise mais aprofundada do conteúdo da questão, da correção oficial e da resposta do candidato, o que impõe maior dilação probatória. Por ora, portanto, não se mostra possível aferir a ilegalidade alegada em sede de cognição sumária, razão pela qual a questão será excluída da medida ora deferida, sem prejuízo de reexame posterior à luz da instrução.

No mesmo giro, o perigo da demora encontra-se na desclassificação do agravado em razão da inobservância às regras do edital pela banca examinadora e na impossibilidade de participar das demais fases do certame, cujo resultado útil poderia ser comprometido se fosse aguardar o final do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a liminar e determinar a atribuição provisória da pontuação das questões n. 31, 34 e 35 ao agravante, e, caso obtida a nota mínima necessária, seja assegurada sua participação nas etapas subsequentes do processo seletivo CHS 2025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.